Tribunal: TJDFT
Processo: 0713925-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. LEI No 6.194/1974 E LEI No 11.945/2009. INVALIDEZ PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL. QUITAÇÃO DO BENEFÍCIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. TRINTÍDIO LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CABIMENTO (ART. 5o, §7o, LEI 6.194/74). SUMULAS 426 E 580 STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. É certo que o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (seguro DPVAT), tem sua regulação efetivada pelas Leis n.o 6.194/74 e no 11.945/2009, as quais estabelecem a forma de cálculo do benefício.
2. Demais disso, o c. STJ já firmou orientação de que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
3. No particular, a vítima de acidente de veículo automotor sofreu perda leve da mobilidade de um dos joelhos, o que o enquadra no conceito legal de invalidez parcial permanente incompleta, consoante laudo pericial acostado aos autos. Desse modo, a invalidez parcial permanente incompleta configura-se como lesão de leve repercussão, o que enseja a percepção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da indenização devida, nos termos da legislação de regência.
4. Em que pese o pagamento da quantia devida na esfera administrativa, caso o benefício tenha sido quitado fora do prazo legal avençado, há de ser incluída a correção monetária e juros de mora.
5. Sob esse prisma, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetizado nos enunciados sumulares 426 e 580, o valor da indenização por invalidez do seguro DPVAT deve ser corrigido monetariamente desde a data do evento danoso e acrescida de juros de mora contados a partir da citação.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.